Tribunal: STJ
Processo: 0486439-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059276 - MG (2025/0486439-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO PAULO BARBOSA
ADVOGADOS
: PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA - MG199098
MAGNO RICARDO VILELA SANTOS - MG195856
GUSTAVO DE SOUSA VALIN - MG223970
ADRIANA SANTOS ESTEVAM - MG246214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS
APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO.
PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRETENDIDA
ABSORÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA PELO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TEMA NÃO DEBATIDO NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
1
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
.2 Aplicado aumento global pelo exame negativo de várias
circunstâncias, a positivação de uma ou de algumas enseja necessária
redução, sendo a proporcionalidade aferida pelo exame do grau de
(AgRg no
reprovabilidade das circunstâncias judiciais remanescentes
HC n. 829.299/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
28/11/2023,
1/12/2023)
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de
3.
acordo com o
da
são preponderantes para a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.
Hipótese em que o Tribunal
justificou a manutenção da
4.
a quo
exasperação da pena-base em 2 anos com base na expressiva quantidade e
a natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 1,1 kg de
cocaína –, cujo patamar foi reduzido para 1 ano, em juízo de retratação,
Documento eletrônico VDA53921124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3a0df7f7-4f67-4e8a-b3e4-9ad64089038f

para efeito de se conformar ao entendimento firmado no Tema 1.214/STJ,
ante a neutralização de algumas circunstâncias judiciais. Dessa forma,
além de proporcional a exasperação, descabe falar em acréscimo de
fundamentação no âmbito desta Corte. Precedentes.
A pretendida absorção do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso
5.
restrito pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante
prevista no inciso IV do
da
não foi objeto de
art. 40
Lei n. 11.343/2006,
debate pelo Tribunal
, sendo inviável a respectiva análise no âmbito
a quo
desta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
. Agravo regimental não provido.
6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 3a0df7f7-4f67-4e8a-b3e4-9ad64089038f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059276 - MG (2025/0486439-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO PAULO BARBOSA
ADVOGADOS
: PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA - MG199098
MAGNO RICARDO VILELA SANTOS - MG195856
GUSTAVO DE SOUSA VALIN - MG223970
ADRIANA SANTOS ESTEVAM - MG246214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO
NEGATIVA DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS
APREENDIDAS. CRITÉRIO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO.
PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRETENDIDA
ABSORÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA PELO CRIME DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TEMA NÃO DEBATIDO NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
1
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade.
.2 Aplicado aumento global pelo exame negativo de várias
circunstâncias, a positivação de uma ou de algumas enseja necessária
redução, sendo a proporcionalidade aferida pelo exame do grau de
(AgRg no
reprovabilidade das circunstâncias judiciais remanescentes
HC n. 829.299/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
.
28/11/2023,
1/12/2023)
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de
3.
acordo com o
da
são preponderantes para a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes.
Hipótese em que o Tribunal
justificou a manutenção da
4.
a quo
exasperação da pena-base em 2 anos com base na expressiva quantidade e
a natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 1,1 kg de
cocaína –, cujo patamar foi reduzido para 1 ano, em juízo de retratação,
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

para efeito de se conformar ao entendimento firmado no Tema 1.214/STJ,
ante a neutralização de algumas circunstâncias judiciais. Dessa forma,
além de proporcional a exasperação, descabe falar em acréscimo de
fundamentação no âmbito desta Corte. Precedentes.
A pretendida absorção do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso
5.
restrito pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante
prevista no inciso IV do
da
não foi objeto de
art. 40
Lei n. 11.343/2006,
debate pelo Tribunal
, sendo inviável a respectiva análise no âmbito
a quo
desta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
. Agravo regimental não provido.
6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO PAULO BARBOSA
contra decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões (e-STJ fls. 186/193), a defesa do agravante repete que o
Tribunal de origem, ao proceder à dosimetria, não indicou a fração de aumento aplicada,
tampouco explicitou, concretamente, o critério quantitativo utilizado para majorar a pena-
base acima do mínimo legal. Assim, a decisão monocrática, ao afirmar que a pena-base foi
elevada na fração de um quinto em razão da expressiva quantidade de entorpecente,
acabou por complementar ou suprir a motivação inexistente no acórdão, o que não se
coaduna com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Não se
trata, portanto, de simples concordância com a motivação da instância de origem, mas de
verdadeiro acréscimo argumentativo posterior, que não pode ser utilizado para convalidar
(e-STJ fl. 189).
dosimetria deficiente
Além disso, afirma que a necessidade de reforma da decisão agravada também
se evidencia no ponto em que deixou de apreciar a tese de absorção do delito de posse
ilegal de arma de fogo pelo crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de ausência de
debate na origem. Tal conclusão desconsidera que a questão deduzida não demanda
reapreciação de fatos ou provas, mas apenas a correta subsunção jurídica de premissas
(e-STJ fl. 190).
fáticas já expressamente reconhecidas no acórdão condenatório
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos
constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes (e-STJ fls. 172/181 — destaquei):
Trata-se de
sem pedido liminar impetrado em favor de
habeas corpus
MARCELO PAULO BARBOSA contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais (Apelação n. 1.0000.22.070536-2/001).
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 33 e 35 da
e 16 da
(e-
Lei n. 11.343/2006
Lei n. 10.826/2003
STJ fls. 18/29), sobrevindo sentença que o condenou às penas de 10 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa, por incurso nas
sanções dos arts. 33,
, e 35, ambos da
em concurso
caput
Lei n. 11.343/2006,
material (e-STJ fls. 31/49).
Irresignadas, as partes interpuseram apelações, sendo parcialmente provido o
recurso da defesa para afastar o exame negativo de algumas circunstâncias
judicais no crime de tráfico de drogas, mas sem redução de pena, além de
provido o apelo ministerial para condenar o paciente pela prática do crime
previsto no
parágrafo único, inciso IV, da
Em
art. 16,
Lei n. 10.826/2003.
consequência, as penas do paciente foram redimensionadas para 13 anos de
reclusão e 1.410 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ
fls. 99/128).
Sobre a parte não unânime do julgado, a defesa opôs embargos infringentes, os
quais foram rejeitados (e-STJ fls. 129/137).
Ainda inconformada, a defesa interpôs recurso especial e, em juízo de
admissibilidade, o processo devolvido ao órgão julgador para eventual
retratação (e-0STJ fls. 145/146), sobrevindo acórdão que reduziu a pena-base
relativa ao crime de tráfico de drogas, razão pela qual as penas definitivas do
paciente alcançaram o novo patamar de 12 anos de reclusão e 1.310 dias-
multa, mantidos os demais termos da condenação (e-STJ fls. 138/144).
No presente
(e-STJ fls. 2/11), o impetrante sustenta que o Tribunal
mandamus
a
impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois fixou a pena-base relativa
quo
ao crime de tráfico de drogas em excessivo patamar. Alega que, remanescente
apenas a quantidade e natureza das drogas apreendidas, a pena-base deveria
ser exasperada na fração de 1/6, ausente justificativa para a adoção de
patamar mais elevado.
De outra parte, impugna a condenação autônoma do paciente pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, pois tal delito foi
praticado no contexto do tráfico de drogas, devendo ser por ele absorvido, com
a consequente aplicação da causa de aumento prevista no
da
art. 40, inciso IV,
Lei n. 11.343/2006.
Ao final, pede a concessão da ordem para que a pena-base relativa ao crime de
tráfico de drogas seja reduzida e a absorção do crime de posse ilegal de arma
de fogo de uso restrito pelo crime de tráfico de drogas, com a incidência da
majorante do emprego de arma nesse delito.
As informações foram prestadas às e-STJ fls. 95/97 e 98/161.
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

O Ministério Público Federal, por meio do parecer exarado às e-STJ fls. 166
/170, opinou pelo não conhecimento do
, cuja ementa segue transcrita:
writ
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra condenação
transitada em julgado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de
arma de fogo. A defesa busca a absolvição do porte de arma pela
absorção pelo tráfico (aplicando-se a majorante do
IV, da
art. 40,
e a redução da pena-base do tráfico ao mínimo legal.
Lei 11.343/06)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via
adequada para impugnar sentença condenatória transitada em julgado
em substituição à revisão criminal; (ii) saber se é possível a absolvição
por absorção de delitos que demandaria o reexame do acervo probatório;
e (iii) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
fundamentada na quantidade de entorpecentes, configura ilegalidade.
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
criminal para atacar condenação com trânsito em julgado, especialmente
quando não inaugurada a competência originária do STJ (art. 105, I,
“e”, CF).
4. A pretensão de absolvição ou de reconhecimento da absorção do porte
de arma pelo tráfico exige o revolvimento de fatos e provas, o que é
vedado na via estreita do writ, sob pena de converter o Tribunal em um
terceiro juízo subjetivo da causa.
5. A condenação pelo porte de arma foi fundamentada em elementos
concretos, como interceptações telefônicas que comprovaram o
conhecimento e uso do artefato pelo paciente.
6. Na dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal é
legítima quando amparada na quantidade expressiva de droga
apreendida (mais de 1kg de cocaína), não havendo direito subjetivo do
réu à aplicação de frações específicas como 1/6.
IV. CONCLUSÃO E TESE
7. Manifestação pelo não conhecimento do writ.
Teses da manifestação: “1. O habeas corpus não é instrumento adequado
para servir de sucedâneo de revisão criminal em face de condenação
transitada em julgado. 2. A revisão da condenação baseada no reexame
do conjunto fático-probatório é incabível na via do habeas corpus. 3. A
quantidade expressiva de entorpecentes justifica a exasperação da pena-
base acima do mínimo legal, inexistindo direito subjetivo do réu a frações
de aumento pré-determinadas.”
É o relatório.
.
Decido
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado
pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de
racionalizar o emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não
habeas corpus
admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio.
Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à
liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso
de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem
de ofício. Nesse sentido, a título de exemplo, confiram-se os seguintes
precedentes: STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em
publicado em
STJ, HC n.
3/12/2013,
28/2/2014;
287.417/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Quarta Turma,
julgado em
DJe
e STJ, HC n. 283.802/SP, Relatora
20/3/2014,
10/4/2014;
Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em
DJe
26/8/2014,
4/9/2014.
Na espécie, embora o impetrante não tenha adotado a via processual adequada,
para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão
formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal.
Busca-se, em síntese, a redução da pena-base no crime de tráfico de drogas e a
absorção do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo crime de
tráfico de drogas, com a incidência da majorante do emprego de arma nesse
delito.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no
caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
Especificamente em relação aos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006,
prescreve o
que
art. 42
o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a
art. 59
quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do
.
agente
Outrossim, aplicado aumento global pelo exame negativo de várias
circunstâncias, a positivação de uma ou de algumas enseja necessária redução,
sendo a proporcionalidade aferida pelo exame do grau de reprovabilidade das
circunstâncias judiciais remanescentes (AgRg no HC n. 829.299/RJ, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe de
.
1/12/2023)
No caso, o Tribunal
, em sede de apelação, afastou o exame negativo de
a quo
algumas vetoriais na dosimetria do crime de tráfico de drogas, mas concluiu
pela proporcionalidade da exasperação da pena em 2 anos na primeira fase.
Esse entendimento se manteve em sede de embargos infringentes, nos termos
(e-STJ fls. 131/136):
seguintes
Consoante se infere da redação da sentença, tenho que a d. julgadora
singular afastou a pena basilar do mínimo legal por tomar em
consideração "a apreensão de elevada quantidade de entorpecentes,
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

somando mais de 1 kg de cocaína, substância que causaria um
grandessíssimo estrago social" (sentença), e não necessária e
obrigatoriamente por força do exame das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal.
Tal como ponderado pelo n. Des. Flávio Batista Leite, Revisor, quando
do julgamento do recurso apelatório:
"Ressalto que a douta juíza Andréa Cristina de Miranda Costa costuma
utilizar elementos ínsitos ao tipo penal para desfavorecer a culpabilidade
e as consequências do crime sem promover a devida exasperação da
pena-base.
In casu, conforme laudo toxicológico definitivo (ordem 36, fl. 31), foi
apreendida exorbitante quantidade de cocaína: 1.105g (um mil e cento e
cinco gramas), o que revela a maior reprovabilidade da conduta e
justifica a exasperação da pena-base, diante da quantidade e da
natureza da droga, nos termos do
da
art. 42
Lei 11.343/06.
Assim, quanto ao crime previsto no
da
mantenho
art. 33
Lei 11.343/06,
a pena-base fixada na sentença (07 anos de reclusão e 700 dias-multa),
pois se mostra necessária e suficiente à prevenção e à repressão do
delito praticado."
Efetivamente, a d. magistrada primeva atendeu ao comando do artigo
42 da Lei de Tóxicos, para estabelecer a pena basilar acima do mínimo
legal.
Ora, sabido que a cocaína possui elevado poder deletério, sendo
altamente nociva à saúde. Ademais, a grande quantidade apreendida
deve ser tomada em consideração, justificando, a contento, a
exasperação operada no decisório singular.
Dessa forma, ainda que favorável a análise das circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal, em se tratando de tráfico ilícito
de entorpecentes pode o juiz, atento a natureza e/ou a quantidade do
produto apreendido, fixar a pena-base acima do mínimo legal, desde
que, obviamente, o faça fundamentadamente.
O artigo 42 da Lei de Tóxicos dispõe expressamente que "o juiz, na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
art. 59
produto, a personalidade e a conduta social do agente".
In casu, o embargante foi preso na posse de grande quantidade de
cocaína.
Como cediço, a valoração da natureza e da quantidade do entorpecente
apreendido pode ser feita na primeira ou na terceira fase de aplicação da
pena (vide STF, ARE 666.334/AM). Na espécie, a d. Colega de primeiro
grau o fez na primeira fase, o que se afigura escorreito.
A natureza e a quantidade da droga apreendida, nos termos do artigo 42
da Lei de Tóxicos, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo
legal.
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

Assim, percebe-se que a fração de aumento empregada atendeu ao
princípio da razoabilidade.
A propósito:
"Natureza e quantidade: a Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na
punição de crimes de perigo abstrato (...), o que justifica destacar, como
elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor
que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação,
maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais
forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em
virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser
levados em conta pelo magistrado. Nesse sentido: STJ: "No crime de
tráfico de drogas, a quantidade e a variedade do entorpecente devem ser
consideradas na fixação da pena-base, amparada no
do Código
art. 59
Penal, uma vez que, atendendo à finalidade da
{atual
Lei 6.368/76
}, que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses
Lei 11.343/2006
fundamentos apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o
maior grau de censurabilidade da conduta. Precedentes" (REsp 419.431-
AC, 5a T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). Igualmente: STJ,
HC 84.269-MS, 5a T., rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u."
(Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentada
/ Guilherme de Souza Nucci - 5. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2010, páginas 391/392).
Ademais, tal como o Des. Flávio Batista Leite, também:
"entendo que a reavaliação dessas circunstâncias judiciais como
favoráveis não impede que a pena-base seja mantida, nesta instância
revisora, no mesmo patamar fixado pela culta sentenciante quando outras
circunstâncias judiciais forem idoneamente avaliadas como desfavoráveis
ao acusado.
Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: [...]
Reitere-se: no caso em concreto, houve a apreensão de mais de 01 (um)
quilograma de cocaína. Assim sendo, tenho que se afigura razoável a
pena-base fixada na sentença, estabelecida em atenção às peculiaridades
do caso concreto.
Posteriormente, em juízo de retratação, após a interposição de recurso especial
pela defesa, a Corte local concluiu pela necessária redução da pena, sob pena
de
, conforme segue (e-STJ fls. 140/142):
reformatio in pejus
No julgamento do Tema n° 1.214, o STJ apreciou a matéria, firmando a
tese de que:
"É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal
de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar
circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não
implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um
fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como
outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

para manter a valoração negativa de circunstância já reputada
desfavorável na sentença." (
negritei)
REsp 2058970/MG,
Registro que, o entendimento fixado pelo Tribunal Superior coincide com
o adotado por este Relator, tanto que, no julgamento da apelação
criminal, na primeira fase da dosimetria, afastada a análise negativa das
circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, conduta social,
personalidade, motivos e consequências do delito, me manifestei por
reduzir as reprimendas basilares, sob pena de incorrer em reformatio in
pejus.
Feitas essas considerações, passo à reestruturação das reprimendas.
Em relação ao crime de tráfico de drogas.
Diante da reanálise das circunstâncias judiciais e, subsistente a análise
desfavorável do referencial do
da
reduzo as
art. 42
Lei 11.343/06,
reprimendas ao patamar de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de
600 (seiscentos) diasmulta.
Ausentes agravantes e/ou atenuantes.
Inexistindo causas de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a
reprimenda no patamar acima anotado.
Em relação ao crime de associação para o tráfico.
Mantenho a reprimenda fixada, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 700
(setecentos) dias-multa.
Em relação ao crime de porte de arma de fogo com numeração raspada.
Mantenho a reprimenda fixada, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa.
Concurso de crimes
Mantenho o concurso material de crimes reconhecido, fixando a
reprimenda definitivamente em 12 (doze) anos de reclusão, em regime
inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.310 (mil trezentos e dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Diante do exposto, retrato-me da decisão discutida para reduzir as penas-
base relativas ao crime de tráfico de drogas fixadas na sentença, em face
da reanálise das circunstâncias judiciais, de forma que Marcelo Paulo
Barbosa fica condenado definitivamente a 12 (doze) anos de reclusão, em
regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.310 (mil trezentos e
dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Dessa forma, na espécie, a exasperação da pena-base do paciente na fração de
1/5 sobre o patamar mínimo legal teve por fundamento o desvalor da
circunstância judicial remanescente – expressiva quantidade e natureza
–, o
especiamente deletéria dos entorpecentes apreendidos (1,1kg de cocaína)
que não comporta reparo.
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E
NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
DESFAVORÁVEIS.
COMPENSAÇÃO
ENTRE
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...]
- Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o
Juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o
previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade
da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
- A pena-base afastou-se 1/5 do mínimo legal, com base na expressiva
quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 253 gramas de
cocaína -, fundamentação idônea que serviu para negativar a vetorial
circunstância do delito e que se encontra em consonância ao já
mencionado
da
e à jurisprudência pacificada
art. 42
Lei n. 11.343/2006
desta Corte Superior.
[...]
(AgRg no HC 518.151/SP, Rel. Ministro
- Agravo regimental não provido.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
)
5/9/2019,
16/9/2019.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E
VARIEDADE DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS.
REGIME
PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
MODO FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...]
2. De acordo com o
da
a quantidade e a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais
circunstâncias do
do Código Penal e podem justificar a fixação da
art. 59
pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas
quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado.
3. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42
da Lei de Drogas, considerou a quantidade, a natureza e a variedade das
drogas apreendidas - 11g de maconha; 8,9g de "ecstasy"; 25,3g de
cocaína e 13,5g de "crack" - para fixar a pena-base em 1/5 acima do
mínimo legalmente previsto, o que não se mostra desproporcional.
[...]
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

(HC 501.259/SC, Rel. Ministro
8. Habeas corpus não conhecido.
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
)
30/5/2019,
4/6/2019.
HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE
E NATUREZA DAS DROGAS (201,79g DE COCAÍNA E 0,36g DE
CRACK). INCIDÊNCIA DO
DA LEI N.
ART. 42
11.343/06. FRAÇÃO DE
1/3. REDUÇÃO PARA 1/5. CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA EM
FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.
§ 4o DO
NÃO APLICADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A
ART. 33
ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. REGIME
FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. O aumento da pena-base está justificado na quantidade e na natureza
das drogas apreendidas (201,79g de cocaína e 0,36g de crack), em
observância ao disposto no
da
o qual prevê a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no
do Código Penal. A fração de 1/5 mostra-se mais razoável,
art. 59
considerando, sobretudo, a gravidade do fato e os limites, mínimo e
máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de drogas (5 a 15 anos de
reclusão).
[...]
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reduzir o aumento da pena-base, de 1/3 para 1/5, bem como para fixar a
fração da confissão espontânea em 1/6, reduzindo a pena definitiva do
paciente para 5 anos de reclusão, em regime fechado, mais 500 dias-
(HC 469.820/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
multa.
Turma, julgado em
DJe
)
26/2/2019,
11/3/2019.
Por fim, no que toca à pretendida absorção do delito de posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da
majorante prevista no inciso IV do
da
constato que o
art. 40
Lei n. 11.343/2006,
tema não foi objeto de debate na origem, sendo inviável o respectivo exame no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
[...]
6. A questão atinente à pretensão de afastamento do concurso material de
crimes com a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao tráfico
pelo emprego de arma de fogo não foi apreciada no ato judicial
impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

(HC n. 996.219/RS, relator Ministro Og
7. Habeas corpus não conhecido.
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
14/8/2025.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
6. A tese de reconhecimento da posse ilegal de arma de fogo como causa
de aumento de pena do tráfico de drogas não foi apreciada pelo Tribunal
de origem, impossibilitando o conhecimento pela Corte Superior, sob
pena de supressão de instância.
[...]
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 957.607/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
[...]
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
8/5/2025.
Assim, as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na firme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando-se inadmissíveis ou
manifestamente improcedentes.
Ante o exposto, com base no
do Regimento Interno do STJ,
art. 34, inciso XX,
do
.
não conheço
habeas corpus
Intimem-se.

Com efeito, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais
ou de flagrante desproporcionalidade.
Além disso, aplicado aumento global pelo exame negativo de várias
circunstâncias, a positivação de uma ou de algumas enseja necessária redução, sendo a
proporcionalidade aferida pelo exame do grau de reprovabilidade das circunstâncias
(AgRg no HC n. 829.299/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
judiciais remanescentes
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1°/12/2023).
28/11/2023,
Outrossim, o
da
prescreve que
art. 42
Lei 11.343/2006
o juiz, na fixação das
penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a
art. 59
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social
. Dessa forma, a quantidade e natureza dos entorpecentes constituem fatores que,
do agente
de acordo com o
da
são preponderantes para a fixação das penas
art. 42
Lei 11.343/2006,
relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.
No caso, tal como consta da decisão agravada, o Tribunal
justificou a
a quo
manutenção da exasperação da pena-base em 2 anos com base na expressiva quantidade e a
natureza especialmente deletéria das drogas apreendidas – 1,1 kg de cocaína –, cujo
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

patamar foi reduzido para 1 ano, em juízo de retratação, para efeito de se conformar ao
entendimento firmado no
ante a neutralização de algumas circunstâncias
Tema 1.214/STJ,
judiciais.
Dessa forma, além de proporcional a exasperação, descabe falar em acréscimo
de fundamentação no âmbito desta Corte.
Em hipóteses análogas, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE
NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO
ENTORPECENTE
APREENDIDO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
DELITO
DESFAVORÁVEIS.
COMPENSAÇÃO
ENTRE

AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
E
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
EXAME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
- Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o Juízo, ao
fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo
59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o
disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
- A pena-base afastou-se 1/5 do mínimo legal, com base na expressiva
quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 253 gramas de cocaína -,
fundamentação idônea que serviu para negativar a vetorial circunstância do
delito e que se encontra em consonância ao já mencionado
da
art. 42
e à jurisprudência pacificada desta Corte Superior.
Lei n. 11.343/2006
[...]
- Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 518.151/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019,
DJe
)
16/9/2019.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DOS
ENTORPECENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
RÉU QUE SE
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICA
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
REEXAME
DE
FATOS.
REGIME
PRISIONAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...]
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

2. De acordo com o
da
a quantidade e a natureza da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59
do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante
ilegalidade no quantum aplicado.
3. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do
da
art. 42
Lei de Drogas, considerou a quantidade, a natureza e a variedade das drogas
apreendidas - 11g de maconha; 8,9g de "ecstasy"; 25,3g de cocaína e 13,5g de
"crack" - para fixar a pena-base em 1/5 acima do mínimo legalmente previsto, o
que não se mostra desproporcional.
[...]
8. Habeas corpus não conhecido. (HC 501.259/SC, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
)
30/5/2019,
4/6/2019.

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE
DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E
NATUREZA DAS DROGAS (201,79g DE COCAÍNA E 0,36g DE CRACK).
INCIDÊNCIA DO
DA
FRAÇÃO DE 1/3. REDUÇÃO
ART. 42
LEI N. 11.343/06.
PARA 1/5. CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA EM FRAÇÃO INFERIOR
A 1/6. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. § 4o DO
NÃO
ART. 33
APLICADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA.
REEXAME DE PROVAS. REGIME FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA
DA DROGA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. O aumento da pena-base está justificado na quantidade e na natureza das
drogas apreendidas (201,79g de cocaína e 0,36g de crack), em observância ao
disposto no
da
o qual prevê a preponderância de tais
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
circunstâncias em relação às demais previstas no
do Código Penal. A
art. 59
fração de 1/5 mostra-se mais razoável, considerando, sobretudo, a gravidade
do fato e os limites, mínimo e máximo, da pena do delito de tráfico ilícito de
drogas (5 a 15 anos de reclusão).
[...]
6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir o
aumento da pena-base, de 1/3 para 1/5, bem como para fixar a fração da
confissão espontânea em 1/6, reduzindo a pena definitiva do paciente para 5
anos de reclusão, em regime fechado, mais 500 dias-multa. (HC 469.820/MG,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
)
11/3/2019.

Por fim, a pretendida absorção do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso
restrito pelo crime de tráfico de drogas, com incidência da majorante prevista no inciso IV
do
da
não foi objeto de debate pelo Tribunal
, sendo
art. 40
Lei n. 11.343/2006,
a quo
inviável a respectiva análise no âmbito desta Corte, sob pena de supressão de instância.
A propósito:
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
VIOLAÇÃO
À

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL

SÚMULA
444/STJ.
EVIDENCIADO. CONFISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADE
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REGIME
INICIAL
FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
V - No que se refere à confissão, considerando que o eg. Tribunal de origem
não se pronunciou sobre referido tema, eis que sequer foi arguido na origem,
esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
[...]
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (HC 551.914/SP,
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em
DJe
20/2/2020,
)
2/3/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO.
TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO. PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR
PREVISTO NO § 4o DO
DA
DEDICAÇÃO A
ART. 33
LEI N. 11.343/06.
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME.
REGIME
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
NATUREZA
E
QUANTIDADE
DA
DROGA.
MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA
ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da
confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida
supressão de instância. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
dessa forma, ainda que fosse reconhecida a atenuante, não seria cabível a
redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula
desta Corte.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 541.251/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
)
20/2/2020,
5/3/2020.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53921658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:07
Código de Controle do Documento: 8afb6750-cbc9-4b14-801b-593565f4668a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0486439-4
HC 1.059.276 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024122682990 0024160669891 06698919120168130024 10000220705362001
24122682990 24160669891 6698919120168130024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA
ADVOGADOS
: PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA - MG199098
MAGNO RICARDO VILELA SANTOS - MG195856
GUSTAVO DE SOUSA VALIN - MG223970
ADRIANA SANTOS ESTEVAM - MG246214
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCELO PAULO BARBOSA
CORRÉU
: LUIZ GUSTAVO BARBOSA
CORRÉU
: KEVEN EVERSON MURTA SANTOS
CORRÉU
: CRISTINA SANTOS ALVES SERPA
CORRÉU
: GILBERTO JOSE DA CRUZ
CORRÉU
: LUCAS DANIEL DA SILVEIRA
CORRÉU
: WESLEY RODRIGUES MENDES BATISTA
CORRÉU
: SELMA BARBOSA OLIVEIRA
CORRÉU
: WILLIAM RODRIGUES MENDES BATISTA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO PAULO BARBOSA
ADVOGADOS
: PATRICK JUAN CLOVES DE SOUZA - MG199098
MAGNO RICARDO VILELA SANTOS - MG195856
GUSTAVO DE SOUSA VALIN - MG223970
ADRIANA SANTOS ESTEVAM - MG246214
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
C542605485344092803<50@
2025/0486439-4 - HC 1059276 Petição : 2026/0002165-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:08:44
Código de Controle do Documento: 8DBE72E1-F9AB-4DF8-BC70-D0334A7CA408

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0486439-4
HC 1.059.276 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485344092803<50@
2025/0486439-4 - HC 1059276 Petição : 2026/0002165-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:08:44
Código de Controle do Documento: 8DBE72E1-F9AB-4DF8-BC70-D0334A7CA408